Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-04.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012687-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA XAVIER - CPF: 046.708.021-60 (PACIENTE), 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO DOCE AMARGO II. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE LIDERANÇA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito da “Operação Doce Amargo II”, investigada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores, com pedido de revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, de
substituição por prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos, além da extensão de benefício concedido a corré.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP;

(
ii
) saber se a condição de mãe de criança menor de 12 anos impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e

(
iii
) saber se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, da prisão domiciliar concedida à corré Larissa Cristina Silva Santos.

III. Razões de decidir

3.
A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva, assentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos e na posição de liderança atribuída à paciente, apontada como “gerente” de facção criminosa no município de Paranaíta/MT.

4.
Os elementos informativos indicam que a paciente exerceria função de comando, coordenação do tráfico, controle da distribuição de entorpecentes, recolhimento de
valores e comunicação com subordinados por aplicativos de mensagens, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar.

5.
A prisão domiciliar prevista nos
arts
. 318 e 318-A do CPP, embora constitua diretriz protetiva em favor de mães de crianças menores de 12 anos, admite afastamento em situações excepcionalíssimas, especialmente quando houver indícios de que a atividade criminosa era coordenada no ambiente residencial e por meios telemáticos, com risco à integridade física, moral e psicológica das crianças.

6.
A extensão de benefício concedido a corré, com fundamento no art. 580 do CPP, exige identidade substancial de situações fático-jurídicas, o que não se verifica quando a paciente é apontada como integrante de núcleo de comando da organização criminosa, em posição diversa daquela atribuída à corré beneficiada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos que indiquem a periculosidade da agente, sua atuação em posição de liderança em organização criminosa e o risco à ordem pública. 2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não impõe, de modo automático, a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas que revelem risco concreto decorrente da própria dinâmica criminosa atribuída à paciente. 3. A extensão de benefício concedido a corré exige identidade fático-jurídica substancial, não se aplicando quando houver distinção relevante quanto ao grau de participação e à função exercida na empreitada
criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 312, 318-A e 580; Lei nº 11.343/2006; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ,
AgRg
no HC nº 498.460/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
01.06.2021; TJMT, HC nº 1036088-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025,
DJe
22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Patrícia da Silva Xavier
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
a 5ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Sinop.

Narra a impetrante, em síntese, que a paciente
encontra-se
presa preventivamente no âmbito da "Operação Doce Amargo II", acusada da suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/13), tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06), além de lavagem de capitais e corrupção de menores.

Para demonstrar a ilegalidade na coação, a impetrante sustenta que a paciente obteve progressão de regime para o semiaberto nos autos de Execução Penal nº 0004413-79.2018.8.11.0087, permanecendo presa exclusivamente por força do decreto preventivo destes autos.

Alega ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, argumentando que a gravidade abstrata do delito não justifica a medida extrema.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos.

Pleiteia também a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a prisão domiciliar à corré Larissa Cristina Silva Santos, com base no art. 580 do CPP, alegando identidade de situações fático-processuais.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
356577380
.

A autoridade apontada como coatora se manifestou nos autos prestando informações (id.
358026865
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id.
362513393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Da alegação de ausência de fundamentação da decisão objurgada.

A impetrante sustenta que a decisão que determinou a segregação cautelar da ora paciente carece de fundamentação concreta.

Entretanto,
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão e de concessão de prisão domiciliar (id.
355852358
), verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da segregação na garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade da paciente.

O magistrado de primeiro grau destacou que as investigações apontam que a paciente não seria uma mera integrante, mas exerceria função de liderança ("
Gerente
") na facção criminosa "
Comando Vermelho
" no município de Paranaíta/MT.

A propósito, trago trecho do
decisum
:

“
No que se refere à investigada PATRICIA DA SILVA XAVIER, os elementos

informativos revelam que esta exercia posição de liderança dentro da organização criminosa,

sendo apontada como responsável pela coordenação das atividades de tráfico no município de

Paranaíta/MT. Conforme consignado na decisão cautelar, há evidências de que a atuação de

diversos integrantes ocorria sob suas ordens, sendo ela responsável pelo direcionamento das

atividades ilícitas, inclusive com o controle da distribuição de entorpecentes e recolhimento de

valores
.

Ainda segundo os elementos colhidos, a investigada mantinha comunicação

constante com os demais membros por meio de aplicativos de
mensagens, repassando

orientações, monitorando a atividade dos subordinados e, inclusive, alertando acerca de ações

policiais, o que demonstra não apenas sua posição de destaque, mas também tentativa de

obstrução da persecução penal.

Outrossim, restou evidenciado que a referida investigada exercia

ascendência hierárquica sobre os chamados “gerentes” e “lojistas”, os quais atuavam na ponta da

comercialização de entorpecentes, evidenciando atuação estruturada, organizada e com divisão
f
uncional típica de organização
criminosa
.”

Assim, não se verifica a alegada ausência de fundamentação concreta,
uma vez que
a decisão impugnada apresentou elementos individualizados extraídos dos autos, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, especialmente em razão da posição de liderança exercida pela paciente em organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de entorpecentes.

Da prisão domiciliar

Quanto ao pleito de Prisão Domiciliar, pelo fato de a paciente
ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos
, por mais que o art. 318-A
do CPP e o STF estabeleçam a prisão domiciliar como regra para mães de menores de 12 anos, a própria Suprema Corte ressalvou a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em
"situações excepcionalíssimas"
.

O presente caso enquadra-se na excepcionalidade.

Conforme extrai-se dos autos,
a paciente utilizaria sua residência e aplicativos de mensagens para coordenar o tráfico, emitir ordens ("
salves
") e gere
nciar a contabilidade da facção
, ou seja, no mesmo ambiente onde as menores residem e convivem.

Assim, conceder a prisão domiciliar à paciente poderia significar devolver as crianças a um ambiente criminoso, expondo-as a riscos iminentes à sua integridade física, moral e psicológica, em frontal violação ao princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF/88).

Ademais, importante destacar que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o tráfico exercido no interior da residência afasta o direito à prisão domiciliar.

A propósito, trago jugado por
este Egrégio Tribunal
em caso similar
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO “TERTIUS”. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE QUE AFASTA O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR À MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CORRÉ BENEFICIADA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL NÃO VINCULANTE. ORDEM DENEGADA.

(...).

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A paciente integra organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuando como "fornecedora de contas de passagem", realizando transações atípicas e fragmentadas, e exercendo o papel de "sacadora" mediante comissão de 10% (dez por cento). Sua atuação foi considerada ativa e multifacetada, essencial para o ciclo de lavagem de capitais e a continuidade do esquema de estelionato eletrônico, que gerou prejuízo estimado em mais de R$ 1,8 milhão.

5. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, sendo a continuidade das atividades criminosas até março/abril de 2025, e o bloqueio da conta da paciente por fraude em maio/2024, provas da contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão.

6. A prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, embora prevista no Art. 318-A do Código de Processo Penal (CPP) e no Habeas Corpus (HC) coletivo n. 143.641/SP, não é automática. O benefício é afastado em situações excepcionalíssimas, como quando se
verifica a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade social da paciente e sua posição estratégica em organização criminosa (ORCRIM).

(...).
IV
. Dispositivo e tese:

Ordem de Habeas Corpus DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva deve ser mantida quando a decisão que a decreta está devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva do agente, notadamente quando há participação ativa em organização criminosa voltada para estelionato e lavagem de capitais.

2. A continuidade das atividades criminosas até período recente, evidenciada por relatórios de análise financeira e bloqueios de contas por fraude, configura a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, independentemente do início da investigação.

3.
A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, embora humanitária, não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo a excepcional periculosidade social e a
posição estratégica da agente na organização criminosa consideradas situações excepcionalíssimas que afastam o benefício legal.

(...). (N.U 1036088-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026) (destaquei).

Desse modo, não há que se falar em concessão da Prisão Domiciliar à paciente.

Do pedido de extensão dos benefícios

É cediço que a extensão do benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal é um mecanismo destinado a evitar soluções contraditórias dentro da mesma relação processual, impedindo que acusados em idêntica situação jurídico-fática recebam tratamento desigual.

Entretanto, a norma não institui benefício automático e indistinto, exigindo a verificação de identidade substancial entre as circunstâncias examinadas.

A propósito: “
A extensão dos efeitos de concessão de ordem a corréu, no caso de concurso de agentes, nos termos do art. 580 do CPP,
não se opera de forma automática aos demais. Os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais) devem estar em pleno alinho”
(
AgRg
no HC n. 498.460/PR, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
1º/6/2021)

In
casu
, a impetrante busca a extensão dos benefícios concedidos pelo magistrado de origem à corré Larissa Cristina Silva Santos.

Diante desse cenário, analisando a decisão vergastada, observa-se que
o magistrado singular pontuou haver distinção fática relevante entre as acusadas.

A propósito, peço vênia para transcrever
o trecho da decisão:

“
Com efeito, os elementos probatórios até o momento coligidos apontam que LARISSA CRISTINA SILVA SANTOS exercia, de forma ativa e direta, a comercialização de substâncias entorpecentes, valendo-se de aplicativos de mensagens para negociar, vender e distribuir drogas — conduta expressamente documentada no relatório de extração do aparelho celular da investigada, onde se constata comunicação direta com usuários e demais envolvidos no tráfico.

Em relação a PATRÍCIA DA SILVA XAVIER, por sua vez, a imputação recai sobre suposto papel de gerência e comando da organização criminosa,
atribuindo-lhe a condição de mandante ou supervisora das atividades de tráfico desempenhadas por LARISSA. Cuida-se, portanto, de núcleo de conduta distinto, com grau de participação, forma de atuação e circunstâncias fáticas diversas."

Assim,
a
diferença de atuação entre as corrés justifica a disparidade de tratamento e afasta a aplicação automática da extensão
.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Patrícia
d
a Silva Xavier
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026